Tribunal: STF
Processo: ARE 1331661
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI ESTADUAL N. 10.541/2016. INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELA INICIATIVA PRIVADA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE UNIÃO E ESTADOS. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR QUE EXTRAPOLA AS REGRAS GERAIS ESTABELECIDAS PELA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO À INICIATIVA PRIVADA DE ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO A ENVOLVER PODER DE POLÍCIA. 



    1. A fixação de normas gerais pela União, no âmbito da competência legislativa concorrente prevista no art. 24 da Constituição Federal, limita a competência suplementar dos Estados, os quais devem obrigatoriamente observar a disciplina geral.



    2. Não se mostra cabível transferir à iniciativa privada atividade tipicamente estatal a envolver poder de polícia, a exemplo da fiscalização direta, permanente e exclusiva de inspeção sanitária de produtos de origem animal.



    3. Agravo interno desprovido.